Tribunal: TJMT
Processo: 1018629-56.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018629-56.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (REQUERIDO), CLEITON MOREIRA DA SILVA - CPF: 067.561.201-23 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TRÂNSITO EM JULGADO –
1)
PRETENDIDA A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO REQUERENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – ABORDAGEM POLICIAL EM RUA PÚBLICA – AGENTE QUE TENTA EVADIR DO LOCAL APÓS VER A PRESENÇA DA POLÍCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS QUE POSSIBILITARAM A ABORDAGEM POLICIAL – CONFISSÃO DO RÉU NA PRÁTICA DO CRIME – REVISTA QUE NÃO DECORREU DE ESCOLHA ALEATÓRIA – FUNDADAS RAZÕES LEGÍTIMA – NULIDADE INEXISTENTE –
2)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
VIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – REQUISITOS DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 ATENDIDOS –

AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Inviável o pleito de nulidade da busca pessoal, quando demonstrada fundadas razões, diante do caso concreto, dando conta de que o agente tenta se evadir do local (rua pública) ao avistar a guarnição policial, que encontra com o acusado 19 papelotes de cocaína, presença de motivos legítimos, fruto da experiência e treinamento, em estrito cumprimento do seu dever legal, conforme preconizam os artigos 301, 302 e 303 do CPP, restando afastada a tese defensiva de que a busca pessoal decorreu de escolha aleatória dos agentes públicos, ainda mais quando o próprio réu confessa a prática do tráfico.

2. Tratando-se de réu primário e inexistindo elementos de que seja pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe – interposta PELA DEFENSORIA PÚBLICA, com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP,
em favor de
CLEITON MOREIRA DA SILVA, condenado a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Sustenta manifesta contrariedade da sentença penal condenatória prolatada nos autos ao texto expresso de lei.

A sentença foi prolatada em 11/07/2018 e
transitou em julgado
no dia 24/07/2019 (171-PDF).

Nas razões (pag. 05/15-PDF) requer
:
a)
A nulidade da busca pessoal com a consequente absolvição do réu, sustentando que
“...a busca pessoal realizada no assistido não foi precedida de elementos capazes de configurar a fundada suspeita, sendo, pois, ilegal, motivo pelo qual os elementos decorrentes da medida estão contaminados, devendo a sentença ser reformada para que se proceda com a absolvição...”
(pag. 06-PDF). Subsidiariamente:
b)
Seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/06, no patamar máximo, com a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, pois
“...não houve qualquer menção se sequer comprovação da existência de pretéritas denúncias ou informações do envolvimento do réu com o tráfico de drogas..
.

(pag. 14-PDF).

A inicial vem instruída com os documentos, incluindo a prova do trânsito em julgado da condenação.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. WELEY SANCHEZ LACERDA (pag. 183/190-PDF), opina pela
improcedência
da revisional:

“Ementa: Revisão Criminal – Alega nulidade da busca pessoal realizada – Inexistência - Não há se falar em ausência de fundada suspeita de que o requerente estava na posse de objetos ilícitos, o que se confirmou com a revista pessoal, resultando na apreensão de 8,90g (oito gramas e noventa centigramas) de cocaína, divididas em 19 (dezenove) trouxinhas – Requer seja absolvido nos termos do artigo 386, inciso II do CPP – Impossibilidade - Conforme ficou expresso no acórdão, o conjunto probatório dos autos deixa claro que o requerente comercializava drogas - Requer seja aplicada a benesse do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Requerente dedica-se a atividades criminosas -
Parecer pela improcedência do pedido revisional
.”

É o relatório.

VOTO:

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

A pretensão ansiada na presente ação revisional é a demonstração do desacerto da sentença condenatória exarada em desfavor do revisionando, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 caput, da Lei nº. 11.343/06.

De acordo com a denúncia, no dia 28/12/2017, por volta das 18h20min, em via pública localizada na Rua Corumbá, s/n, Bairro Centro, cidade de Lambari D'Oeste/MT, o
revisionando CLEITON MOREIRA DA SILVA

foi flagrado transportando e trazendo consigo 8,90g
(oito gramas e noventa centigramas) de
COCAÍNA, divididas em 19 (dezenove) trouxinhas,
em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de comercialização.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar
realizava rondas na localidade supracitada
, oportunidade em que avistou o acusado CLEITON MOREIRA DA SILVA juntamente de VALDERSON CABRAL,
o qual é usuário de drogas, ambos em atitude suspeita
. Percebendo a presença da polícia o acusado tentou evadir do local para o interior da residência de VALDERSON, momento em que foram abordados pelos policiais, e com o réu encontradas, dentro do bolso, 19 trouxinhas de cocaína.

Por estes fatos o réu foi processado e condenado.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa intenta por meio desta Revisão Criminal mudar a sentença já transitada em julgado, sob o fundamento de nulidade da busca pessoal realizada na pessoa do revisionando, ao argumento de que
“...a busca pessoal realizada no assistido não foi precedida de elementos capazes de configurar a
fundada suspeita,
sendo, pois, ilegal, motivo pelo qual os elementos decorrentes da medida estão contaminados, devendo a sentença ser reformada para que se proceda com a absolvição...”
(pag. 06-PDF).

A pretensão não prospera.

Primeiramente consigno que, no presente caso dos autos, não se ignora a norma legal que trata da busca pessoal, previsto nos artigos 240, § 2º, e 244, do CPP, de que exige, nos casos em que não houver ordem judicial, a devida demonstração de fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de objetos que constituam exame de corpo de delito.

In casu
,
não vislumbra-se a alegada ilicitude apontada pela Defensoria Pública, porquanto as provas amparam a abordagem realizada pela polícia que levou a prisão em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo apreendido em poder do revisionando um frasco contendo 19 (dezenove) papelotes de cocaína.

Os policiais militares que atuaram na diligência, nas duas fazem da persecução penal (inquisitiva e em juízo), declararam que estavam em ronda quando avistaram o réu em companhia de outro rapaz (VANDERSON CABRAL). Que resolveram fazer a abordagem por que a atitude do réu ao ver a polícia chamou a atenção da guarnição, pois teria tentado evadir-se do local, tentando entrar na residência do VALDERSON.

Lado outro,
o próprio réu, na fase judicial não só confirmou
a
propriedade da droga como a sua comercialização (réu confesso)
; consoante destacado no trecho da sentença, que assim proferiu nos seguintes fundamentos:

“transcrevo trecho do depoimento prestado pela testemunha GEOVANE MÁXIMO LACERDA (fl. 07), que em sede policial asseverou:

“(...) QUE RATIFICA A NARRATIVA DO B.O 2017.427921 E ACRESCENTA QUE COM O SR. VALDERSON NÃO FORA ENCONTRADA SUBSTANCIA ENTORPECENTE, E QUE DURANTE A ENTREVISTA COM O MESMO DISSE QUE NÃO TINHA ENVOLVIMENTO COM O CRIME; QUE O VALDERSON DISSE PARA GUARNIÇÃO QUE "FUMAVA MACONHA" APENAS;”

Em sede policial (fl. 08), a testemunha ELISEU CAMPOS DA SILVA afirmou: “QUENA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 18:00H, O DEPOENTE JUNTAMENTE COM A G.0 PM EM CONTINUIDADE A OPERAÇÃO EPILOGO FASE 2, REALIZAVA RONDAS PELO CENTRO DA CIDADE DE LAMABARI D'OESTE - MT, QUANDO DEPAROU-SE COM DOIS CIDADÃOS EM FUNDADA SUSPEITAS EM FRENTE A RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA CORUMBÁ; QUE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL TENTOU EVADIR-SE PARA DENTRO DA RESIDENCIA, ONDE FOI REALIZADA A ABORDAGEM E LOCALIZADO NO BOLSO DIREITO DO SR:CLEITON MOREIRA DA SILVA UM RECIPIENTE DE COR AZUL COM DEZENOVE PAPELOTES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAINA, ESTAVA EM SUA COMPANHIA O SR:VALDERSON CABRAL QUE É PROPRIETÁRIO DA RESIDENCIA ACIMA SUPRACITADA;”

A testemunha de defesa, VALDERSON CABRAL, quando inquirida em fase inquisitiva (fl. 09), afirmou: “QUE NA DATA DE HOJE, 28/12/2017, POR VOLTA DAS 16:30H, O DEPOENTE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, NA COMPANHIA DE SUA CONVIVENTE E DOS FILHOS MENORES DE IDADE, QUANDO O CLEITON CHAMOU PELO NOME DO DEPOENTE E PEDIU AO VALDESON UM COPO DE ÁGUA, POIS ESTAVA DESCARREGANDO SACOS DE CIMENTO DE UM CAMINHÃO, E ESTAVA COM SEDE; QUE O DEPOENTE RELATA QUE LOGO EM SEGUIDA CHEGOU NO LOCAL A POLICIA MILITAR, E JÁ ABORDOU O CLEITON E O DEPOENTE; QUE VALDESON ALEGA QUE NEM DEU TEMPO DE IR BUSCAR A ÁGUA PARA O SUSPEITO; QUE O DEPOENTE NÃO SABIA QUE O SUSPEITO TINHA EM SUA POSSE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, E DIZ QUE EM MOMENTO ALGUM O CLEITON CHEGOU A OFERECERNENDER PARA O DEPOENTE; QUE O DEPOENTE DIZ QUE É USUÁRIO DE MACONHA SOMENTE, E NÃO SABE SE O SUSPEITO JÁ TINHA ENVOLVIMENTO COM A CRIMINALIDADE; QUE QUANTO A SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAINA APREENDIDA, O VALDERSON DIZ NÃO TER QUALQUER

ENVOLVIMENTO; QUE O CLEITON NUNCA OFERECEU DROGAS ILÍCITAS PARA O DEPOENTE.”

Quando interrogado em fase policial (fls. 13/14), o réu CLEITON MOREIRA DA SILVA se reservou ao direito de permanecer calado. Quando interrogado em fase judicial (ref. 45), CLEITON MOREIRA DA SILVA confessou que estava com a droga e que a comercializaria. A testemunha de acusação GEOVANE MÁXIMO LACERDA, quando inquirida em juízo (ref. 45), afirmou que chegavam da MT que liga Lambari D’Oeste à Barra do Bugres quando avistaram CLEITON e outro rapaz, sendo que ao avistar a viatura, aquele tentou adentrar à residência, movimento que levantou a suspeita da guarnição, razão pela qual realizaram a abordagem, que resultou na localização de um frasco contendo trouxinhas de cocaína. Reforçou que quando CLEITON viu a viatura tentou disfarçar e que a droga estava em seu bolso.

A testemunha de defesa, VALDERSON CABRAL, quando ouvida em fase judicial (ref. 45), informou que CLEITON estava descarregando cimento perto de sua casa, então lhe pediu água, sendo que entrou em casa para pegar água e quando voltou a polícia já estava abordando o réu. Acrescentou que não tinha conhecimento de que CLEITON estava portando droga e de que traficava.

Pelo exposto, foi comprovado que o réu de fato estava traficando drogas. A materialidade e autoria do crime foram concretamente demonstradas, visto que o laudo de constatação (fl. 30) apontou que a substância apreendida trata-se de cocaína, e que os depoimentos das testemunhas de acusação e a confissão do acusado comprovaram a autoria.

Embora tenha permanecido em silêncio durante o interrogatório na fase policial, CLEITON MOREIRA DA SILVA, sabiamente, confessou os fatos. Seu depoimento, em conjunto com as declarações das testemunhas são provas robustas para sua condenação.”
(Sentença – pag. 123-PDF).

Nessas hipóteses,
embora a defesa afirme que não havia atitude suspeita a dar ensejo à abordagem
, os pontos que legitimam a razão de decidir do juízo sentenciante são suficientes para a manutenção da condenação, porquanto, os elementos dos autos revelam que a guarnição policial estava em rondas quando presenciou o acusado (réu confesso) juntamente com terceira pessoa em via pública, momento em que ao ver a viatura o acusado tentou se evadir para casa da pessoa de VALDERSON CABRAL, o que levou a proceder a abordagem.

Com a abordagem e diante da suspeita do réu que tentara evadir-se é que a revista pessoal foi realizada na pessoa do requerente, momento em que em seu bolso foram encontradas dezenove (19) papelotes de cocaína.

Tais fatos e circunstâncias, corroborando com o fato de que o próprio réu confessou a comercialização da droga,
são particularidades que legitimam a atuação dos agentes de segurança pública, diante da fundada suspeita de ocorrência de ilícito,
o que ficou comprovado com a apreensão de droga.

Desse modo
os policiais atuaram em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ,
verbis:

(STJ)
“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

A polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública. Assim,
as fundadas razões, ao contrário do que sustenta a defesa do revisionando
, estão configuradas diante do caso concreto, da situação em que se encontravam, pois a tentativa de evadir do local em que estava no momento em que viu a guarnição policial, revela que
não foi uma escolha aleatória dos agentes públicos, mas da presença de motivos plausíveis e aceitáveis, não se tratando de critério meramente subjetivo, mas sim de fruto da experiência e treinamento, em estrito cumprimento do seu dever legal
. Torno a tecla, o réu confessou em juízo que a droga com ele encontrada era para fins de comercialização.

A propósito, preconizam os artigos 301, 302 e 303 do CPP, em plena vigência,
verbis
:

“
Art. 301.

Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender
quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302.

Considera-se em flagrante delito quem:

I -
está cometendo
a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Art. 303.

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência
.”

Diante disso, a busca pessoal independe de mandado (art. 244 do CPP), como realizada no caso dos autos, está em acordo com a lei, não havendo se falar em nulidade.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)

“2. Se o Tribunal de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser "
legítima" a abordagem policial questionada, tendo em vista o local e o horário em que o paciente foi abordado
, não cabe a Esta Corte análise acerca da alegada ausência de "fundada suspeita", na medida em que demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. (...)”
(HC: 385110 SC 2017/0004565-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017).

Quanto à demonstração inequívoca da configuração do crime de tráfico de droga, neste momento entendo ser desnecessária a demonstração da sua existência, até porque não é ponto levantado pela defesa nesta revisional.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Subsidiariamente, a defesa do requerente requer

a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/06, no patamar máximo, com a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, pois
“...não houve qualquer menção se sequer comprovação da existência de pretéritas denúncias ou informações do envolvimento do réu com o tráfico de drogas..
.

(pag. 14-PDF).

Neste ponto,
a pretensão revisional merece acolhida.

Na hipótese, não obstante a sentença tenha deixado de reconhecer a causa de diminuição da pena, previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, DENOTO que não houve qualquer menção a respeito da não aplicação da referida causa de diminuição ode pena.

Ademais, é dos autos da sentença que a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal, assim como não fora reconhecida qualquer agravante ou causa de aumento, não havendo, pois, qualquer motivo para se negar o tráfico na sua modalidade privilegiada.

Nesse sentido, destaco a dosimetria da pena confeccionada ao réu na sentença,
verbis
:

“DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas é, de acordo com o art. 33 da Lei 11.343/06, 05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: 1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal. 2) antecedentes: por força da súmula 444, STJ, deixo de considerá-los. 3) conduta social: não há nos autos como aferir a conduta social do acusado. 4) personalidade: não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada. 5) motivos: próprios do crime. 6) circunstâncias: próprias do crime. 7) consequências: próprias do crime. 8) comportamento da vítima: inexistente.

Dessa forma, notando-se que não há nenhuma circunstância negativa,
FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª FASE:
Ausentes circunstâncias agravantes, se fazem presentes as circunstâncias atenuantes previstas nos incisos I (ser o agente menor de 21 anos na data do fato) e III, alínea “d” (confissão espontânea), todos do CP, contudo, deixo de aplicá-las em razão de nesta fase a pena não poder ficar abaixo do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª FASE:
Ausentes causas de diminuição e causas de aumento de pena, FIXO
A PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

DA DETRAÇÃO DA PENA

Tendo em vista que o réu está recluso há 06 (seis) meses e 13 (treze) dias, pois foi preso em flagrante no dia 28 de dezembro de 2017, resta a CLEITON MOREIRA DA SILVA cumprir 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.”

Assim, as circunstâncias do caso concreto atrai a modalidade privilegiada do tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), a qual se destina aos traficantes ocasionais, primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, ou não comprovada sua dedicação à atividade criminosa, nem integram organização criminosa.

Nesse sentido, trago a posição do STF:

“...Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva...”
(HC 140379/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 8.2.2019).

Assim, acolho parcialmente a presente revisional, apenas para reconhecer o tráfico privilegiado.

Passo a redimensionar a pena:

Na Primeira fase,
mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na Segunda fase,
igualmente mantenho inalterada a pena do requerente, consoante empregada na sentença, pois, ausentes circunstâncias agravantes, ainda que presentes as circunstâncias atenuantes previstas nos incisos I (ser o agente menor de 21 anos na data do fato) e III, alínea “d” (confissão espontânea), todos do CP, contudo, deixo de aplicá-las em razão de nesta fase a pena não poder ficar abaixo do mínimo legal (Súmula 231-STJ), de modo que mantenho a pena intermediária
em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase,
Ausentes causas de aumento de pena;
Reconheço a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de drogas
, a qual aplico a diminuição em 2/3, chegando a pena
definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão 167 dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito revisional interposto por CLEITON MOREIRA DA SILVA para reconhecer o tráfico privilegiado, aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, redimensionar a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão 167 dias-multa, no regime aberto.

Oficie-se imediatamente à Vara de Execução Penal, a fim de que promova a retificação do cálculo de pena, nos moldes aqui estabelecidos, bem como a detração penal e demais benefícios de execução do ora revisionando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023